Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707153-33.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MEDRADO DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res. 2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo que alegou ter sido paga para buscar, por pessoa não indicada, desprovido de documento, sem sequer saber o nome do proprietário e o endereço onde seria encontrado, fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem. 3. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral). 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 21 do Código Penal, sob o argumento de que incorreu em erro de proibição, porquanto o fato de dirigir veículo sem documentação não é suficiente para concluir que tinha ciência da origem ilícita do bem; b) artigo 65, inciso I, do CP, defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal, haja vista previsão legal expressa no sentido de que as hipóteses descritas sempre atenuam a pena. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e do TRF-1. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 21 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51792780): “(...) No caso em análise, porém, o réu não se desincumbiu de tal ônus, mostrando-se insuficiente para a absolvição a simples alegação de que desconhecia a origem ilícita do veículo. Isso porque, conforme destacado, o acusado revelou aos policiais responsáveis por sua prisão que teria sido pago por um indivíduo para buscar o veículo. Contudo, não apresentou o nome dessa pessoa e, tampouco, dados capazes de levar a equipe policial aos seu encontro. A par disso, observa-se que o denunciado não portava nenhum documento do carro, o qual estava com as placas adulteradas, sem estepe e com “vão no painel com cabos pendentes” (ID 48609548), tudo a indicar ao denunciado que se tratava bem de origem ilícita. Assim, apresenta-se isolada nos autos a simples alegação de que o recorrente não sabia da origem espúria do bem. Nessa linha, ao contrário do alegado pela Defesa, a apreensão do carro sendo conduzido pelo recorrente, poucos dias após ter sido roubado, com placas “clonadas”, sem a indicação de documentos que comprovassem a propriedade, tampouco dados da pessoa que supostamente teria pedido para buscar o veículo, não deixam dúvidas de que ele tinha conhecimento sobre a origem ilícita do veículo, o que afasta a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal” (AgRg no HC 737.916/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao indicado malferimento ao artigo 65, inciso I, do CP e ao dissenso pretoriano relacionado, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal." Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021